Tribunal: STF
Processo: RE 1278800
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. RECUSA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. EXIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. PREVISÃO DE ASPECTOS QUALITATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não apresenta apenas o critério da idade para promoção a uma nova etapa de ensino, mas sim faculta às instituições de ensino a escolha de critérios que possibilitem a progressão, a partir das condições pessoais do educando. - Na aplicação da lei, o julgador deve zelar pelo bom senso e razoabilidade, não podendo ficar adstrito ao sentido literal e abstrato do comando legal, notadamente em prejuízo aos princípios constitucionais que norteiam o direito à educação” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 205 e 208, V, da mesma Carta. Alega-se a constitucionalidade dos arts. 38, § 1°, II, e 44, II, da Lei 9.394/1996.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “A Resolução do Conselho Estadual reza que: ‘A emancipação legal extraordinária não confere suprimento de idade para o fim de prestação de exames supletivos’. Por sua vez, a Lei Nacional nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe:
    ‘Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.’ 
    Tais restrições não merecem guarida, pois a limitação da maioridade aos dezoito anos foi, pelo próprio legislador civil, relativizada pela emancipação. Outrossim, a limitação imposta não é razoável e afronta a CF, porquanto o art. 208, V, dispor: 
    ‘Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:(…)V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;’ 
    Com efeito, a norma máxima estabelece que o acesso se dará conforme ‘a capacidade de cada um’. Como se percebe, não há limitação de idade, o que ressoa que a exigência da Resolução extrapola a previsão constitucional, criando óbice incompatível com o direito que a Carta Constitucional visa garantir. O artigo 205 da CF, estabelece que a educação, ‘direito de todos e dever do Estado e da família’, deve ser promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse dever do Estado com a prestação da educação a todos, como direito fundamental, nos termos do art. 208 da CF/88, deve ser efetivado mediante a garantia de: ‘ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva universalização do ensino médio gratuito; atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde’. A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, revela a escolha de um critério de mérito, inferindo-se que em virtude da obrigatoriedade do ensino fundamental e do compromisso de progressiva universalização do ensino médio, conforme art. 208, I e II, o preceptivo constitucional volta-se essencialmente para o ingresso no nível superior. Portanto, a tutela jurisdicional será devida em hipóteses em que o ingresso no nível superior esteja condicionado a outros fatores que não a capacidade técnica, aferida por critérios objetivos, como no caso dos autos. Nesse passo, a despeito do que dispõe a Lei 9.394/96, sobre os exames supletivos, em especial a exigência da idade mínima de 18 anos, deve-se atentar para finalidade de tais exames, que é a de aferir os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos (art. 38, caput e §2º), o que, repita-se, no caso dos autos se efetivaria com o ingresso em curso de ensino superior, não sendo ponderável a negativa em razão de não contar a impetrante com a idade mínima para realização das provas do exame supletivo” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.394/1996), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido” (RE 967.252-AgR/RN, de minha relatoria).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.002.975-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.251.591/PB e RE 1.221.904/PB, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.236.922/PB e RE 1.189.365/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.219.698/PB, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.224.190/PB, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.114.351/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.176.538/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.174.746/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.187.573/PB, de minha relatoria. 
    Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal. Em sentido análogo, destaco o ARE 914.306-AgR/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 
    1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea b do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator